Tribunal: TJDFT
Processo: 0752256-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752256-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Setor Total Ville Condomínio Treze Agravado: Renan Aristides Pinto Belo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo condomínio edilício Setor Total Ville Condomínio Treze contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0708162-09.2021.8.07.0010. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido para o oferecimento de contrarrazões foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 79736458. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, novos endereços para que seja promovida a tentativa intimação do recorrido, ou mesmo para que requeira a efetivação da comunicação do ato processual respectivos por meios alternativos. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação da parte agravada nos novos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator